Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MOTORISTA POR APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. VALOR MANTIDO. COBERTURA EM APÓLICE DE SEGURO. RESPONSABILIDADE.
1. A controvérsia cinge-se à comprovação dos lucros cessantes e à responsabilidade pelo seu pagamento, os quais decorreram de acidente de trânsito entre o recorrente e a recorrida Núbia Camargo.
2. Alega o recorrente que é parte ilegítima, porquanto a responsabilidade pelo pagamento dos lucros cessantes seria da Bradesco seguradora, ora 1a recorrida. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A princípio, cumpre esclarecer que a autora é vítima de acidente de trânsito, tendo sido o réu/recorrente Flávio o condutor do veículo causador dos danos por ela sofridos. A seguradora do veículo, por seu turno, tem contrato de seguro com a companheira do Réu- Allana, segurada estranha à lide. Na hipótese dos autos, ainda que não haja liame contratual entre a Autora, terceira prejudicada, e a seguradora, há entre elas relação de direito material, na medida em que a obrigação de indenizar é incontroversa, uma vez já reconhecida a culpa do réu/recorrente pelo evento danoso e realizado o custeio administrativo do conserto do veículo pela seguradora, pleiteando a Autora, na presente, apenas a complementação da indenização que entende devida e negada por esta última- os lucros cessantes.
4. Restou demonstrado que a autora/recorrida é motorista dos aplicativos Uber e 99 POP, e ficou sem exercer sua profissão, no período de 15 a 29.04.2019 (ID 15048531, p. 8 e ss), em decorrência do acidente de trânsito, fato que não foi objeto de irresignação recursal.
5. Os documentos de ID 15048531, extratos de conta corrente, com depósitos periódicos, associados aos “prints” obtidos nos sítios dos aplicativos, demonstram o trabalho da autora/recorrida como motorista dos aplicativos UBER e 99 POP, bem como os valores por ela percebidos periodicamente. Não há prova de que a autora/recorrida dispunha de outros automóveis que pudesse utilizar para continuar trabalhando, pois os cadastros da motorista junto às plataformas indicam que o VW-Voyage, envolvido no acidente, é o seu carro atual (ID15048531 p.37), e que os demais veículos registrados anteriormente (VW-Polo e Renault-Logan), não são mais utilizados por ela. Outrossim, não consta dos extratos de faturamento qualquer corrida, durante o período em que o carro ficou parado para conserto, o que reforça a alegação da autora de ter sofrido prejuízos.
6. Conforme expendido na r. sentença, os rendimentos da recorrida são variáveis, entre R$ 308,10 e R$1.150,99 semanais pelo aplicativo UBER, e entre R$ 117,48 e R$ 346,07 mensais, pelo aplicativo 99 POP. Por essa razão, conforme previsto no art. 6o, da Lei 9.099/95, foram arbitrados, como referência, os ganhos obtidos pela autora na semana anterior ao acidente, levando-se em conta os custos de manutenção e a depreciação do automóvel. Desse modo, tendo em vista a razoabilidade e proporcionalidade do critério adotado pelo julgador, que considerou os 15 dias anteriores ao acidente, de R$ 885,18 pelo aplicativo UBER e de R$ 346,07 pelo aplicativo 99, é adequada quantia de R$ 1.231,25, a título de indenização, por lucros cessantes.
7. Consta da apólice de seguro a previsão de cobertura de indenização, por lucros cessantes de terceiros resultantes diretamente dos danos materiais e corporais cobertos pela apólice, conforme inteligência do capítulo “Riscos Excluídos Especificamente No Seguro de Responsabilidade Civil de Veículo (RCF-V) (ID 15048546 - p. 34). Desse modo, a condenação deve abranger a ambos (seguradora e causador do dano), considerando-se a ausência da segurada.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente em parte os pedidos também em face da Bradesco Seguros S.A, nos termos da condenação constante da r. sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.